Tribunal: TJMT
Processo: 1020412-67.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020412-67.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ADRIANO DA SILVA NAVA - CPF: 056.103.181-90 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), CASSIELLE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 052.409.341-50 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÕES. REACOMODAÇÃO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO QUE ULTRAPASSE O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos autores por contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada um, em razão de atraso de voo, pleiteando a majoração do
quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento; e (
ii
) se o
quantum
indenizatório fixado em primeira instância deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovada pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

Os apelantes não comprovaram a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial que ultrapassasse o mero aborrecimento, apta a ensejar a indenização por danos morais, tampouco a sua majoração.

Ausente insurgência da parte contrária quanto à condenação fixada em primeira instância, aplica-se o princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro, que ultrapasse o mero aborrecimento.

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente em atraso de voo, perda de conexões e necessidade de deslocamento terrestre, não configura, por si só, dano moral indenizável quando a companhia aérea presta a devida assistência e reacomoda os passageiros em outro voo.

A ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, que atinja a honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana, impede a majoração do quantum indenizatório fixado em primeira instância.

Aplica-se o princípio da
non reformatio in pejus
quando ausente recurso da parte contrária, mantendo-se a condenação fixada pelo juízo
a
quo
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS ADRIANO DA SILVA NAVA
e
CASSIELLE SANTOS OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
que

julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação (art. 405 CC), conforme art. 389, parágrafo único c/c art. 406 do CC. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O
s recorrentes alegam, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente para reparar os transtornos experimentados.

Asseveram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Sinop/MT – Fortaleza/CE, com embarque previsto para 09/01/2024 às 17h20 e chegada ao
destino final
em 10/01/2024 às 08h40, com conexões em Campinas/SP e Belém/PA.

Narram que o primeiro voo sofreu atraso significativo, ocasionando a perda das conexões subsequentes, o que os obrigou a pernoitar em Sinop/MT e, no dia seguinte, realizar deslocamento terrestre entre Campinas/SP e Guarulhos/SP, sendo realocados em voo de outra companhia aérea (GOL), chegando ao
destino final
somente às 18h55, com aproximadamente 10 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

Argumentam que os transtornos vivenciados ultrapassaram o mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade e caracterizando dano moral indenizável.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para majoração da indenização por danos morais para 10.000,00 para cada apelante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 348558880 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
MARCOS ADRIANO DA SILVA NAVA
e
CASSIELLE SANTOS OLIVEIRA
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais
em face da
AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A.
, alegando ter adquirido passagem aérea para o trecho de Sinop à Fortaleza/CE, com horário previsto de saída às 17h20 do dia 09/01/2024 e chegada às 08h40 do dia 10/01/2024, com conexões em Campinas/SP e Belém/PA.

Afirmaram que o primeiro voo foi alterado, saindo de Sinop somente no dia 10/01/2024, de modo que perderam as conexões. Aduziram que, ao chegarem em Campinas/SP tiveram que se deslocar até Guarulhos/SP, via terrestre e, de lá, a requerida os realocou em um voo até Fortaleza/CE, com outra companhia aérea.

Mencionaram que chegaram ao destino somente às 18h55, sendo que a programação originária previa chegada às 08h40, estando caracterizada a falha na prestação dos serviços, fazendo jus à indenização por danos morais.

Por essa razão, requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 para cada requerente.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Cristiano Dos Santos Fialho,
julgou procedentes os pedidos, nos termos do relato.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do
quantum
fixado a título de danos morais, diante das peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Tratando-se de indenização moral
,
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

No caso, apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado por problemas operacionais relacionados à infraestrutura aeroportuária conforme defende a requerida, é de se pontuar que tal fato, por si só, não implica na responsabilização da demandada em dano moral, porquanto, restou incontroverso também a reacomodação dos autores em outro voo.

Apesar da alegação dos autores de terem chegado ao seu destino apenas dez horas após o inicialmente adquirido, não há provas do abalo real sofrido, que vai além do simples desconforto.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos suportados apto a justificar o pagamento da indenização moral, pois para haver direito à reparação, deve existir uma efetiva lesão extrapatrimonial, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não foi demonstrado pelos autores.

A propósito
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo. 2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos
deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto, n
ão basta a demonstração da falha na prestação do serviço, sendo indispensável que o ato apontado como ofensivo seja
suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto,
deve ser
consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas,
seja
capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

Desse modo, à míngua da comprovação pelos autores de efetivo prejuízo moral, não há como acolher a incidência dos danos morais, tampouco o direito à majoração.

No entanto, não houve insurgência da parte contrária, razão pela qual deixo de reformar a decisão diante da aplicação do princípio “
non

reformatio in pejus
”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026